Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031279-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO POLICARPO DE OLIVEIRA - CPF: 331.465.861-34 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, e, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1031279-63.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: SEBASTIAO POLICARPO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIAO POLICARPO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 330, I, ambos do CPC.

O apelante sustenta que “
a RECORRENTE sempre se utilizou do empréstimo consignado para obtenção de crédito junto as Instituições Financeiras, não sendo o Empréstimo via Cartão de Crédito Consignado, do qual trata-se a presente demanda, sequer uma opção para ela, razão pela qual, é a contratação deste produto em específico que se busca a declaração de nulidade
;
em momento algum a RECORRENTE negou a pactuação junto a instituição financeira colocada no polo passivo da demanda, mas se opõe, sobretudo, a forma como o produto foi colocado a ela; a RECORRENTE deu substrato probatório suficiente ao que alegou nos autos, tanto de juntou no processo cópia do seu Extrato de Empréstimos Consignados, onde consta o contrato questionado; a RECORRENTE sustenta a insciência quanto ao contrato em discussão, o que é não é verdade, afinal, além de não negar a pactuação, afirmou em sua emenda a inicial que não possuía o documento e os motivos que a levaram a não postular o contrato administrativamente”.

Fundamenta que “
a decisão tal como está, configura, evidentemente, violação ao exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja recebida a inicial com regular andamento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIAO POLICARPO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 330, I, ambos do CPC.

Da análise dos autos, o magistrado singular determinou a emenda a inicial “
considerando que a parte autora não nega a pactuação contratual em si, apenas a modalidade contratada, considerando que, à luz da teoria da asserção, não se afere a presença dos elementos supra, INTIME-SE o(a) autor(a) para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, [i] trazendo ao feito cópia do contrato celebrado, ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade; comprovando que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca dos contratos debatido(s), posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado, sob pena de indeferimento da inicial”.

A parte apelante ao se manifestar
“A Parte Autora não possui cópia do contrato – o qual não lhe foi entregue - e tampouco postulou administrativamente perante a Parte Adversa, sobretudo em face da pandemia; contudo, a inicial reúne as condições para recebimento da ação; o que fica desde já postulado”.

Dispõe o artigo 321 do CPC:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Ao que se verifica, o autor não cumpriu a ordem determinada, haja vista que se limitou a alegação de que não possui os contratos e não procedeu ao requerimento administrativo, em razão da pandemia.

Portanto, não procedendo ao comando judicial impõe-se a extinção do feito com o indeferimento da inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
. (N.U 1038203-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir. (N.U 1020107-88.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023